Tribunal: TJDFT
Processo: 0723558-14.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ROTULAGEM DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS. CÁPSULAS DE CAFÉ. INFORMAÇÕES DE LOTE E VALIDADE. DIREITO À INFORMAÇÃO. LIMITES DA ATUAÇÃO JUDICIAL NA DEFINIÇÃO DE PADRÕES DE ROTULAGEM. DANO MORAL COLETIVO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada para impor ao fornecedor obrigação de inserir, de forma individualizada, as informações de lote e prazo de validade em cada cápsula de café comercializada, bem como para condená-lo ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há obrigação legal de inserir lote e validade diretamente na cápsula de café, independentemente das informações constantes na embalagem externa; e (ii) estabelecer se a conduta imputada configura dano moral coletivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor exige que as informações essenciais sejam apresentadas de forma clara, ostensiva e adequada, mas não determina, por si, o suporte físico específico em que devam constar.
4. A regulamentação sanitária aplicável (RDC/ANVISA no 727/2022) disciplina a rotulagem dos alimentos embalados e exige a declaração das informações obrigatórias no rótulo da embalagem de comercialização, sem impor a replicação em unidades internas não vendidas isoladamente.
5. As cápsulas de café não são comercializadas individualmente, razão pela qual não se qualificam, no ponto de venda, como suporte de rotulagem destinado à comunicação integral ao consumidor.
6. A imposição judicial de rotulagem individualizada constituiria criação de obrigação não prevista na legislação ou na regulamentação técnica vigente, incompatível com o princípio da simetria concorrencial e com a competência própria das autoridades reguladoras.
7. A conduta posterior do consumidor, consistente no descarte da embalagem externa após a compra, não gera obrigação adicional ao fornecedor, que já cumpre o dever legal ao disponibilizar as informações obrigatórias no momento e no suporte exigidos.
8. Não há demonstração de lesão grave ou relevante a valores metaindividuais apta a caracterizar dano moral coletivo, inexistindo prova de risco concreto à coletividade ou de violação intolerável de direitos fundamentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A obrigatoriedade de informações relativas ao lote e à validade recai sobre a embalagem de comercialização, não havendo imposição legal de rotulagem individualizada em cada cápsula de café. 2. A ausência dessas informações na unidade interna não comercializada isoladamente, quando presentes na embalagem externa, não caracteriza dano moral coletivo.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, e 31. Lei 7.347/1985. LINDB, art. 20. RDC/ANVISA no 727/2022, arts. 3o, 7o, §4o, 30 e 31.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 586.316/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 17/04/2007; e EREsp n. 1.342.846/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 16/06/2021. TJDFT, Acórdão 1824950, Relator: Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 28/02/2024; Acórdão 1119576, Relatora: Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 23/08/2018; e Acórdão 1366610, Relator: Gilberto Pereira de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 18/08/2021.